Tribunal: TRF3
Processo: 5017027-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
620/775)

5017027-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017027-12.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ARAUJO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ‐EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em execução fiscal destinada à cobrança de contribuições previdenciárias, rejeitou exceção de pré‐executividade.

A agravante sustenta a nulidade da constituição do crédito por meio de registros “DCGB – DCG BATCH”, a ocorrência de prescrição de parte das Certidões de Dívida Ativa e a existência de excesso de execução decorrente da inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas alegadamente indenizatórias pode ser apreciada em exceção de pré‐executividade; e (ii) se ocorreu prescrição dos créditos tributários executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré‐executividade admite apenas a análise de matérias de ordem pública ou de vícios do título executivo que possam ser reconhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda verificação da natureza das parcelas e eventual apuração do montante devido, o que exige produção de prova e formação do contraditório, sendo inadequada sua apreciação na via estreita da exceção de pré‐executividade.

As Certidões de Dívida Ativa apresentadas contêm os requisitos previstos na legislação, com indicação da origem, natureza do crédito, fundamento legal, valores e número do processo administrativo, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez.

A prescrição pode ser examinada em exceção de pré‐executividade, por constituir matéria de ordem pública.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à data da declaração do contribuinte, o que ocorrer por último.

No caso, os créditos referem-se a competências entre 09/2012 e 09/2020 e foram constituídos mediante declarações prestadas pelo próprio contribuinte (GFIP) em datas compreendidas entre 2017 e 2021.

Como a execução fiscal foi ajuizada em 15/2/2022, dentro do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito, não se configura a prescrição.

A indicação “DCGB – DCG BATCH” nas CDA apenas reflete procedimento administrativo de identificação de divergências entre valores declarados e recolhidos, inexistindo prova de constituição anterior do crédito que permita reconhecer a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A exceção de pré‐executividade não é meio adequado para discutir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas alegadamente indenizatórias quando a controvérsia exige dilação probatória ou apuração do montante devido.

(ii) Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à data da declaração do contribuinte, o que for posterior.

(iii) Inexistindo decurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não há prescrição.

Legislação relevante citada: art. 174 e art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980; art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.952.452/SP; STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP; STJ, REsp 1.120.295/SP (tema repetitivo); TRF3, AI 5005032‐70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5028246‐27.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5018478‐43.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017027-12.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ARAUJO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araújo de Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 5002278-73.2022.4.03.6182, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega que, segundo entendimento pacificado no STJ, é impossível a constituição de créditos por DCGB – DCG BATCH, por tratar-se de mero documento fiscal revisional que não se confunde com declaração do contribuinte. Sustenta que as datas de lançamento dos DCGB – DCG BATCH não podem ser utilizados como termo inicial do prazo prescricional, de forma que se encontra consumada a prescrição em relação às CDA’s n. 13.901.744-5, 13.901.745-3, 14.422.146-2, 14.422.147-0 e 17.108.760-7.

Argumenta que “a inclusão dos valores referentes às verbas indenizatórias não carece de comprovação por parte da Agravante, uma vez que a sua inclusão no salário de contribuição decorre diretamente de imposição legal, consoante se pode verificar da leitura dos dispositivos arts. 20 e 22, inciso I, da Lei 8.212/91” (ID 329687613, p. 12). Explica que “a tese da não incidência das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, já se encontra amplamente consolidada nos Tribunais Pátrios” (ID 329687613, p. 12). Registra que “além das CDAs exequendas não indicarem quaisquer referências dos valores que compuseram a base de cálculo das contribuições, sabemos, por outro lado, que a União tem por norma incluir no salário de contribuição as verbas indenizatórias a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, 15 primeiros dias de auxílio acidente, o adicional noturno, hora-extra, salário-maternidade, terço constitucional de férias e férias indenizadas, adicional de periculosidade, salário família, aviso prévio, salário educação e auxilio creche” (ID 329687613, p. 15). Entende que “mister se faz reconhecer que há excesso de execução representado pela exigência de valores constantes nos cálculos das CDAs executadas, conforme se comprova pela simples leitura da fundamentação legal dos referidos títulos executivos” (ID 329687613, p. 19).

Requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): A decisão agravada não merece reparos.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID 330499547):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araujo de Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 8a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo que, nos autos da execução fiscal n. 5002278-73.2022.4.03.6182, rejeitou a exceção de pré-executividade.

(...)

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

De acordo com o Código Tributário Nacional:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Compulsando os autos originários, verifico constarem das CDAs os dados indispensáveis à sua validade, ou seja, os relacionados nos incisos I a VI do § 5o do art. 2o da Lei n. 6.830/80, com referência à origem e à natureza do crédito, bem como ao fundamento legal respectivo.

Apontam as CDAs, igualmente, a data de vencimento das obrigações, os valores do principal, da multa e dos juros e ainda os fundamentos legais.

A Lei de Execução Fiscal não exige que a CDA venha instruída com cópia do processo administrativo (ou auto de infração) que lhe deu origem para fins de execução. É suficiente a mera referência ao número deste processo (art. 2o, § 5o, VI), que fica à disposição na repartição competente para que o contribuinte o consulte (Lei no 6.830/80, artigo 41).

E, in casu, as CDAs indicam em campo próprio o número do processo administrativo, sendo suficiente para esclarecer a natureza e a origem da dívida.

Atendidos, portanto, aos requisitos legais, inexiste qualquer vício formal no título executivo, o qual detém a presunção de liquidez e certeza prevista no artigo 3o da LEF, nem mesmo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, como é cediço, embora os embargos à execução sejam o meio de defesa próprio da execução fiscal, tem-se admitido a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras, desde que não se faça necessária dilação probatória.

É o que resume a Súmula 393 do STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A via da exceção de pré-executividade comporta somente a análise de prova pré-constituída nos autos, ou seja, de documentação já ali existente ou juntada pelo excipiente com o objetivo de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

O executado, contudo, não pode, nesta estreita via processual, levantar dúvida legítima quanto à idoneidade da documentação apresentada, porque, nesse caso, haverá a necessidade de produção de provas novas, sob o regime do contraditório.

In casu, agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Contudo, a alegação requer dilação probatória, uma vez que não se trata de análise de vício formal dos títulos objeto do recurso, mas matéria referente aos próprios débitos da obrigação, sendo inviável, assim, a sua apreciação na estreita via da exceção de pré-executividade.

Neste sentido, merecem destaque os seguintes julgados do STJ e desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 3. É cabível exceção de pré-executividade para discutir pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão de improcedência da exceção de pré-executividade por não vislumbrar, primo ictu oculi, a ocorrência da prescrição e nenhuma irregularidade na CDA, entendendo que a nulidade apontada deve ser averiguada na via dos embargos à execução. 5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria a apreciação dos elementos de convicção presentes nos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. "

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1952452 / SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 10/10/2022, DJe 10/11/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, firme no sentido de que nela somente cabe a discussão de questão de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de exame ex officio e independentemente de dilação probatória. A excepcionalidade com que se reveste a admissão de tal via de defesa, que tem características específicas, impede que questões diversas sejam transferidas de sua sede natural, que são os embargos do devedor, na qual, aliás, as garantias processuais são mais amplas, para ambas as partes e, portanto, mais adequadas à discussão da temática com a envergadura da suscitada.

2. No caso dos autos, as alegações formuladas pela agravada demandam produção de provas, o que não se admite na via eleita. Observe-se que não se trata apenas de reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da incidência de contribuições sociais sobre as referidas verbas indenizatórias, mas de apuração do quantum devido, o que requer a produção de provas, tendo-se em vista, inclusive, que a execução está baseada em tributo declarado pela parte executada.

3. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI n. 5005032-70.2023.4.03.0000, Primeira Turma, Relator Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 31/08/2023, intimação via sistema em 04/09/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO EM CASOS DE VÍCIOS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO A QUALQUER TEMPO. SÚMULA No 393/STJ. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA CDA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O instrumento processual de desconstituição liminar do título executivo, denominado exceção de pré-executividade, surgiu para obstar ações executivas completamente destituídas de condições mínimas de procedibilidade e processamento.

2. O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade, e que, assim, independa de dilação probatória. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública. Súmula no 393/STJ.

3. Nestas condições - e justamente por poder veicular apenas matérias de ordem pública cognoscível de plano - a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

4. Sendo assim, versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade. 5. Não é possível extrair da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal de origem que os débitos relativos à contribuição previdenciária e contribuições destinadas a terceiros perseguidos pela agravada dizem respeito à sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, notadamente aquelas sobre as quais a agravante busca instalar a discussão.

6. Qualquer discussão acerca da natureza das referidas verbas na delgada via da exceção de pré-executividade se mostra inoportuna, à míngua da comprovação de que o crédito tributário - ou parte dele - teve origem com a incidência da contribuição sobre verbas de caráter indenizatório. Anoto, em complemento, que há determinadas verbas cuja averiguação da respectiva natureza deriva da análise da habitualidade ou não de seu pagamento. Neste caso, a formação do contraditório e a instrução probatória são inegavelmente essenciais ao correto deslinde do feito, o que não se mostra cabível na via processual eleita pela agravante.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI 5028246-27.2022.4.03.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, j. 10/03/2023, DJEN 14/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- A exceção de pré-executividade é meio processual hábil e célere que não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos do E.STJ.

- Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

- Na hipótese dos autos, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados com alegações genéricas, argumentando que certas verbas têm natureza indenizatória mas sem indicar o quanto quer excluir. Alega, ainda, desrespeito ao limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs em razão das verbas indenizatórias que pretende excluir da base de cálculo das contribuições exigidas na ação de execução fiscal, e em virtude dos montantes cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

- Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI n. 5018478-43.2023.4.03.0000, Segunda Turma, Relator Des. Federal Carlos Francisco, j. em 18/10/2023, intimação via sistema em 25/10/2023)

Por sua vez, a parte agravante alega a consumação da prescrição parcial dos débitos exequendos. Trata-se de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, sendo passível, portanto, de apreciação via exceção de pré-executividade.

Os créditos ora questionados referem-se às CDAs n. 13.901.744-5; 13.901.745-3; 14.422.146-2; 14.422.147-0; 14.996.310-6; 14.996.311-4; 17.108.759-3; 17.108.760-7; 18.001.554-0 e 18.001.555-9 e dizem respeito ao período de 09/2012 a 09/2020, tendo sido constituídos por declaração em 27/8/2017, 7/1/2018, 8/7/2018, 2/5/2020, 3/7/2021 (ID 278457702 do feito subjacente).

O art. 174 do Código Tributário Nacional determina que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Na hipótese de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como ocorre no presente caso, esse prazo prescricional se inicia com o vencimento da exação ou a partir de sua declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Confira-se o entendimento do STJ:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR. RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019."

(AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário referente às competências de 09/2012 a 09/2020 se deu com a entrega da declaração em 27/8/2017, 7/1/2018, 8/7/2018, 2/5/2020, 3/7/2021, e considerando-se que o ajuizamento da execução fiscal (art. 174 do CTN e do art. 240, §1o, do CPC) se deu em 15/2/2022, isto é, dentro dos cinco anos a contar do início prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

(...)

Ante o exposto, indefiro pedido de efeito suspensivo.” (grifos nossos)

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para desprover o presente recurso.

Com relação à prescrição, destaco, adicionalmente, que os documentos apresentados pela Fazenda demonstram que os créditos cobrados foram constituídos por meio de declarações (GFIP) prestadas pelo próprio contribuinte (ID 278457702, p. 1/98 dos autos de origem), sendo que a mais antiga foi apresentada em 27/08/2017 (ID 278457702, p. 1 dos autos de origem). A anotação “DCGB - DCG BATCH” existente nas CDA’s apenas demonstra que a autoridade fiscal constatou a existência de divergências entre os tributos declarados pelo contribuinte e os valores efetivamente recolhidos, não havendo nos autos nenhum documento capaz de comprovar que a agravante entregou as GFIP’s em momento anterior à data de constituição do crédito informada pela Fazenda. Logo, é impossível o acolhimento da alegação de prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Renato Becho:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araújo de Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 5002278-73.2022.4.03.6182, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O eminente relator negou provimento ao agravo de instrumento.

Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir quanto aos fundamentos adotados para a análise da tese que afastou a prescrição apenas no que tange ao crédito referente a declaração entregue em 27/08/2017.

Da prescrição

A prescrição vem regulada no Código Tributário Nacional em seu artigo 174, que cito para facilitar o acompanhamento da fundamentação:

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No que se refere ao termo de interrupção da contagem do prazo prescricional, a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 174, parágrafo único, do CTN, que passou a ter a seguinte redação:

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Assim, o despacho do juiz que ordena a citação passou a ter efeito interruptivo na contagem do prazo prescricional.

Todavia, meu posicionamento é no sentido de que a interrupção da prescrição se dá com a efetiva citação pessoal feita ao devedor e não com o despacho que determina a citação na execução.

Entendo que se a prescrição fosse interrompida com o despacho do juiz determinando a citação, estaria ferido o princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e da igualdade, pois o contribuinte seria prejudicado com a suspensão de um prazo extintivo de direito sem que tenha conhecimento desse fato. Considerando que o tempo entre o despacho determinando a citação e sua efetivação pode demorar anos ou décadas, posto a cargo dos exequentes, o contribuinte poderia se desfazer de documentos fiscais em cinco anos, acreditando no artigo 195, § único, do CTN. Se for citado muitos anos após, não terá condições materiais para se defender. Fere o princípio da igualdade porque em todos os demais feitos cíveis, que não as execuções fiscais, é a citação que interrompe a prescrição, inclusive nas causas propostas contra a Fazenda Pública.

Não obstante o meu posicionamento sobre o tema, no REsp. 1.120.295/SP, o art. 174, § único, I, do CTN, foi afastado por incoerência, aplicando-se os §§ 1o e 2o do art. 219 do CPC então vigente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. [...] 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). [...] 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008". STJ. 1a Seção. REsp. 1.120.295-SP, Rel. Min. Luiz Fux. Un. J. 12/05/2010, publ. 21/05/2010.

Todavia, os julgadores não se atentaram para os §§ 3o e 4o do art. 219 do CPC/73. Relembremos: O Código de Processo Civil de 1973 determina que:

Art. 219: A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (grifo nosso)

Da leitura unificada desses parágrafos, interpreta-se que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura (distribuição) da ação, se a citação for realizada em até cem (100) dias. Se a citação ocorrer após cem (100) dias contados da distribuição, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação.

Esse entendimento deve ser aplicado aos processos cujos fatos se deram na vigência do CPC de 1973. Por outro lado, para aqueles feitos em que os atos foram praticados sob a égide do novo diploma legal, devem ser aplicadas as disposições do artigo 240 do CPC/2015, que reduziu o prazo de 100 (cem) para 10 (dez) dias úteis, conforme se depreende da sua leitura:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. (grifo nosso)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, nos processos ajuizados na vigência do CPC/2015, para que a interrupção da prescrição possa retroagir à data da propositura da ação, a citação deverá ter se consumado no prazo de 10 (dez) dias úteis. Por outro lado, se constatado que a citação se deu após o prazo assinalado no § 2o do artigo 240, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação da parte.

Esclareço, todavia, que somente essa conclusão restaura o primado do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, que é um alicerce na nossa Constituição Federal, fazendo com que as escolhas legislativas sejam a principal fonte do Direito Tributário brasileiro.

Aplicando esse entendimento, passo à análise do caso sub judice.

Os créditos em discussão na presente demanda referem-se aos períodos de 09/2012 a 09/2020, tendo sido constituídos em 27/8/2017, 7/1/2018, 8/7/2018, 2/5/2020, 3/7/2021, por meio da entrega da declaração (GFIP) pelo contribuinte.

Por sua vez, da análise dos autos da execução fiscal no 5002278-73.2022.4.03.6182, verifico que a ação executiva foi ajuizada em 15/02/2022, sendo determinada a citação da parte executada em 18/02/2022, que foi regularmente efetivada em 23/09/2022 (ID 263740457- EF).

Dentro dessa linha de pensamento, fica claro que se a citação da parte executada foi determinada em 18/02/2022 e efetivada em 23/09/2022, decorreu o prazo de 10 (dez) dias úteis assinalado no § 2o do artigo 240 do CPC, razão pela qual a interrupção da prescrição não deve retroagir à data da propositura da ação (15/02/2022), mas considerar a data da citação efetiva da parte ocorrida em 23/09/2022.

Portanto, se a constituição do crédito ocorreu em 27/08/2017 (com a entrega da GFIP do contribuinte), imperioso o reconhecimento da prescrição desse crédito, pois entre a data da sua constituição e a citação efetiva, transcorreu o prazo superior a cinco anos.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido somente para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constituído em 27/08/2017.

Nos demais pontos, acompanho o voto do e. Relator integralmente.

Ante o exposto, divirjo do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição do crédito constituído em 27/08/2017.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ‐EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em execução fiscal destinada à cobrança de contribuições previdenciárias, rejeitou exceção de pré‐executividade.

A agravante sustenta a nulidade da constituição do crédito por meio de registros “DCGB – DCG BATCH”, a ocorrência de prescrição de parte das Certidões de Dívida Ativa e a existência de excesso de execução decorrente da inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas alegadamente indenizatórias pode ser apreciada em exceção de pré‐executividade; e (ii) se ocorreu prescrição dos créditos tributários executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré‐executividade admite apenas a análise de matérias de ordem pública ou de vícios do título executivo que possam ser reconhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda verificação da natureza das parcelas e eventual apuração do montante devido, o que exige produção de prova e formação do contraditório, sendo inadequada sua apreciação na via estreita da exceção de pré‐executividade.

As Certidões de Dívida Ativa apresentadas contêm os requisitos previstos na legislação, com indicação da origem, natureza do crédito, fundamento legal, valores e número do processo administrativo, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez.

A prescrição pode ser examinada em exceção de pré‐executividade, por constituir matéria de ordem pública.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à data da declaração do contribuinte, o que ocorrer por último.

No caso, os créditos referem-se a competências entre 09/2012 e 09/2020 e foram constituídos mediante declarações prestadas pelo próprio contribuinte (GFIP) em datas compreendidas entre 2017 e 2021.

Como a execução fiscal foi ajuizada em 15/2/2022, dentro do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito, não se configura a prescrição.

A indicação “DCGB – DCG BATCH” nas CDA apenas reflete procedimento administrativo de identificação de divergências entre valores declarados e recolhidos, inexistindo prova de constituição anterior do crédito que permita reconhecer a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A exceção de pré‐executividade não é meio adequado para discutir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas alegadamente indenizatórias quando a controvérsia exige dilação probatória ou apuração do montante devido.

(ii) Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à data da declaração do contribuinte, o que for posterior.

(iii) Inexistindo decurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não há prescrição.

Legislação relevante citada: art. 174 e art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980; art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.952.452/SP; STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP; STJ, REsp 1.120.295/SP (tema repetitivo); TRF3, AI 5005032‐70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5028246‐27.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5018478‐43.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (relator), acompanhado pelo voto do senhor Desembargador Federal Antonio Morimoto, vencido o senhor Desembargador Federal Renato Becho, que lhe dava parcial provimento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão